Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728442-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA ALVES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem conforme trecho transcrito da agravo: "Trata-se de ação de conhecimento c/c tutela antecipada contra Cartão BRB SA, requerendo a revogação/cancelamento da autorização dos descontos na conta corrente para pagamento das FATURAS ATRASADAS do cartão de crédito. O MM. Juiz a quo indeferiu a suspensão dos descontos na conta corrente por entender que não há qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais que permitem os descontos na conta corrente para pagamento de faturas atrasadas. Entretanto, Nobre Julgador, tal fundamento não merece prosperar. Inicialmente, é importante ressaltar que a agravante por ser servidora pública do Distrito Federal recebe obrigatoriamente seu salário pelo Banco de Brasília, este por sua vez, oferece empréstimos além de sua capacidade financeira de modo a reter integralmente seu salário. Depois disso, a fim de liberar uma pequena parcela do seu salário, oferecem novos refinanciamento de suas dívidas, relacionado a limite cheque especial, cartão de crédito, antecipações e entre outros, em uma única parcela descontada na conta corrente. " A decisão impugnada foi assim lançada: Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por MARIA LUCIA ALVES contra CARTÃO BRB S/A, partes qualificadas nos autos. A autora alega que é titular de cartão de crédito gerido pela ré, mas em razão de dificuldades financeiras atrasou o pagamento das faturas do cartão. Com o vencimento de cada fatura, a ré passou a refinanciar automaticamente o valor da fatura mensal do cartão de crédito, promovendo o desconto da parcela mínima do cartão do pagamento mensal da remuneração da autora. Tece considerações jurídicas. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à ré que cesse qualquer desconto relacionado ao cartão de crédito vinculado ao nome da autora ou subsidiariamente que os descontos seja limitados a 30% de sua remuneração. É a síntese. Fundamento e decido. A concessão de tutela provisória de urgência depende do preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou de risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. Sem razão a autora. As partes da relação jurídica contratual podem livremente ajustar o método de pagamento das faturas de cartão de crédito, havendo, inclusive, a possibilidade de estipulação de cláusula expressa autorizando o débito automático em conta corrente da fatura do cartão de crédito vencida. Além disso, a ausência de pagamento ou o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito autoriza o financiamento automático do débito pendente pela instituição financeira para o mês seguinte, com a incidência de juros rotativos, taxas e encargos correspondentes. Nesse sentido: "CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. PAGAMENTO MÍNIMO. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AFASTADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. (...). 3. In casu, muito embora a requerente tenha efetuado dois pagamentos no sentido de quitar parcelamento da fatura de cartão de crédito, verifica-se que tais valores foram utilizados para abater os gastos convencionais de cartão. Logo, persistindo o financiamento ajustado com seus encargos - pois ausente relação entre os valores pagos (antes do vencimento da fatura) e a quitação do financiamento - não há se falar em ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. O consumidor, ao efetuar pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, tem o valor pendente financiado automaticamente pela instituição financeira para o mês seguinte, com a incidência de juros rotativos, taxas e encargos correspondentes. 5. Quanto à possibilidade de desconto de dívida de cartão de crédito vencida em conta corrente, decidiu esta Turma: "as partes possuem livre disposição para acordar acerca do método de pagamento, de forma que, havendo no contrato cláusula expressa que autoriza débito automático em conta corrente da fatura do cartão de crédito vencida, não há se falar em violação da boa-fé contratual nem vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor" (Acórdão n.1086566, Rel.: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, PJe: 06/04/2018). (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1107336, 2a turma Cível, Des. SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 06/07/2021). Não há, também, que se falar em limitação dos descontos a 30% da remuneração da parte autora, pois sequer foram acostados aos autos os contracheques da autora para aferição do valor mensal por ela recebido a título de remuneração. De mais a mais, os extratos juntados pela autora apontam a existência de comportamento contraditório desta, pois, apesar de se insurgir contra a cobrança e os descontos lançados em sua conta, continua utilizando e efetuando diversas compras com o cartão de crédito (ID 101695116). Conclusão Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência postulado pela autora. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. O autor fez opção pelo "Juízo 100% Digital", de forma que todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores, sendo admitida a citação, a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observando-se o disposto no art 4o da Portaria Conjunta TJDFT 29/2021: "Art. 4.o As citações, intimações e notificações serão realizadas de forma eletrônica. § 1.o As comunicações processuais realizadas por intermédio de aplicativo de mensagens serão encaminhadas a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado à unidade judicial exclusivamente para essa finalidade.§ 2.o Considerar-se-á realizado o ato de comunicação no momento em que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas representante de mensagem entregue e lida for disponibilizado, ou quando, por qualquer outro meio idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do seu conteúdo, devendo ser certificado, nos autos eletrônicos, o recebimento da comunicação pela parte. § 3.o As comunicações processuais realizadas por intermédio de mensagem eletrônica serão encaminhadas pelo e-mail institucional da Vara, com confirmação de leitura. § 4.o A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência e o interessado tem o prazo de 10 (dez) dias para promover a leitura, considerando-se automaticamente realizado o ato ao término desse prazo, conforme estabelecido no § 3.o do artigo 4.o da Lei n.o 11.419/2006. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir com o “Juízo 100% Digital”, a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento pela via digital para o endereço eletrônico do réu informado pelo autor. Int.BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 15:02:21.JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito A retenção integral do salário é uma conduta incompatível com a preservação de dignidade humana do devedor, pois se estaria sacrificando o direito à subsistência, aplicando-se a teoria da garantia do mínimo existencial. Nesse sentido há inúmeras acórdão do STJ e TJDFT. Também o CDC no art. 6o, inciso XII, acrescido pela Lei LEI No 14.181, DE 1o DE JULHO DE 2021, "(...) XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;" Não obstante, o devedor contribuiu para este estado lamentável em que se encontra sua economia doméstica. Assim, imperativo que o devedor receba proteção à sua condição de sobrevivência, mas deve agir na mais estrita boa-fé de forma a mitigar os danos ao credor, deixando de utilizar o cartão conforme, não restou despercebido pela decisão impugnada. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, em parte, para liminar a retenção a 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos do agravante, sem efeito retroativo ou seja, a partir do próximo vencimento. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de setembro de 2021